Tribunal: TJPA
Processo: 0004752-69.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004752-69.2019.8.14.0200

APELANTE: CLEZIO CEZAR PACHECO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO À BEM DA DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERGÊNCIA ENTRE PARECERES DO CONSELHO DE DISCIPLINA E DA CORREGEDORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DECISÓRIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Reintegração ao Cargo Público, ajuizada por ex-policial militar que foi excluído da corporação, sustentando que não foram observados os princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade no Processo Disciplinar de Conselho de Disciplinar instaurado pela Portaria nº 006/2015-CorCPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As duas questões controvertidas: (i) analisar se o processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis e (ii) determinar se houve vícios que comprometam a validade do ato administrativo de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PAD foi regularmente instaurado e tramitou conforme os preceitos da Lei Estadual n.º 5.810/94, assegurando-se ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, não incorrendo nulidade.

4. A divergência entre pareceres internos não gera nulidade, por se tratarem de manifestações opinativas, não vinculantes, competindo à autoridade administrativa competente aplicar a penalidade cabível.

5. A sanção de exclusão a bem da disciplina foi devidamente fundamentada, proporcional à gravidade da conduta e compatível com as disposições legais aplicáveis.

6. Inexistem vícios capazes de comprometer a validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

b
. O processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido conforme os ditames legais, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

c
. É legítima a exclusão de militar estadual precedida de regular processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação Ordinária de Reintegração de Cargo Público com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada por Clézio Cézar Pacheco em face do Estado do Pará.

O autor, ora apelante, ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Pará em junho/1998 e após trâmite de Processo Administrativo Disciplinar de Conselho de disciplina instaurado pela Portaria nº 006/2015-CorCPE, restou entendido que o ex-policial cometeu transgressões disciplinares de natureza grave, decorrentes de uma série de faltas ao serviço e por deserção, sendo aplicada a sanção de exclusão a bem da disciplina pelo Comandante Geral da PMPA.

Em sede de sentença de
ID 18360391
, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de reintegração ao Cargo Público, por entender lícita a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Inconformado, o Apelante interpôs apelação (
ID 18360402
), alegando que o processo administrativo padeceria de nulidades por vício formal, notadamente pela violação ao princípio do juiz natural, bem como, pelo não atendimento ao contraditório e ampla defesa.

Além disso, que o ato de exclusão foi desproporcional à conduta apurada, pois deveria ser observada a razoabilidade, considerando o tempo de serviço na corporação. Por fim, que a autoridade administrativa decidiu de forma divergente ao parecer do Conselho de Disciplina, sem suficiente fundamentação, o que revelaria desvio de finalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 18360406
), sustentando que o Conselho de Disciplina foi instaurado e conduzido dentro dos ditames legais, que o apelante cometeu infrações graves, consistentes em reiteradas faltas ao serviço sem justificativa, sendo aplicada a penalidade adequada e que o procedimento respeitou o contraditório e a ampla defesa.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a existência de vícios formais no processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado do Pará, a bem da disciplina, e se o ato administrativo foi desproporcional à conduta apurada.

A sentença recorrida examinou detalhadamente os elementos constantes nos autos e concluiu pela regularidade do processo administrativo disciplinar, afastando a existência de nulidades e reconhecendo a legalidade da penalidade aplicada.

A Administração Pública, ao instaurar processo administrativo disciplinar contra servidor público, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nos termos da Súmula 20, STF, é necessária a instauração de PAD para apurar a demissão de servidor público:

Súmula 20 do STF. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

A instauração do PAD deu-se pela Portaria n.º 006/2015 – CD/CorCPE, de 18 de maio de 2015 e os autos revelam que a apuração da conduta funcional do Apelante deu-se nos estritos termos da legislação, com observância plena ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme determina a Lei Estadual nº 6.833/2006, com ampla participação do servidor, inclusive com possibilidade de produção de provas, apresentação de defesa técnica e manifestação final.

O ato de exclusão foi prolatado por autoridade competente, o Comandante Geral da PMPA, e está suficientemente motivado, sendo amparado no entendimento de que a conduta do apelante, consistente em reiteradas ausências não justificadas ao serviço, configurou transgressão disciplinar grave, passível de exclusão.

É evidente que lhe foi oportunizado o exercício da defesa em tempo e modo adequados, inexistindo qualquer vício formal ou prejuízo real que pudesse ensejar a nulidade do PAD. Dessa forma, não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais.

Nesse cenário, não se pode olvidar que a Administração Pública está vinculada à legalidade estrita, e a exclusão do apelante se deu com observância aos parâmetros normativos que regem a disciplina militar, o que afasta a tese de violação ao devido processo legal.

O apelante também sustenta nulidade do processo administrativo disciplinar sob o argumento de que o Conselho de Disciplina teria proposto a aplicação de reforma administrativa, enquanto a Corregedoria opinou pela exclusão a bem da disciplina, havendo, portanto, divergência entre os pareceres internos.

Tal alegação, contudo, não se sustenta. Inicialmente, é preciso registrar que tanto o parecer do Conselho de Disciplina quanto o da Corregedoria possuem natureza opinativa, não vinculando a autoridade julgadora, que detém competência decisória para aplicar a penalidade cabível, nos termos do art. 113 da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Art. 113. O Governador, o Comandante-Geral e o Corregedor-Geral são as autoridades administrativas militares competentes para instaurarem e decidirem conselho de disciplina. (Alterado pela Lei nº 8.973/2020)

Assim, eventual divergência entre tais manifestações não implica nulidade do procedimento, desde que a decisão final esteja motivada e amparada nas provas constantes dos autos, como efetivamente ocorreu.

O Comandante Geral da PMPA, autoridade competente para o julgamento, apresentou fundamentação expressa para a escolha da penalidade de exclusão a bem da disciplina, observando os critérios legais de dosimetria e a gravidade da conduta apurada, conforme decisão administrativa em
ID 18360337.

O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 665, é claro nesse sentido: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Ressalte-se que a mera insatisfação com o resultado da apuração não autoriza a declaração de nulidade do procedimento, mormente quando este seguiu os trâmites legais e resultou em decisão motivada e proporcional à gravidade dos fatos apurados.

Em suma, no presente caso, não há elementos que autorizem o controle de mérito por esta instância revisora. A conduta do servidor foi corretamente considerada de natureza grave pela Administração, sendo realizada de forma proporcional, justificando a aplicação da penalidade máxima prevista.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o benefício já foi concedido, conforme decisão interlocutória de
ID 18360341
.

Consequentemente, entendo prejudicado o pedido de reintegração e pagamento dos vencimentos retroativos, já que não se demonstrou a ocorrência de ato administrativo inválido ou desprovido de fundamento legal. Ao contrário, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer vício de legalidade que comprometa a presunção de legitimidade do ato sancionador.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
à presente apelação, mantendo a sentença nos exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026